Tribunal: TRF3
Processo: 0001726-52.2002.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
1/366)

0001726-52.2002.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/03/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/03/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

2. A interposição dos embargos de declaração implica, tacitamente, no pré-questionamento da matéria, sendo desnecessária a sua expressa menção (art. 1.025 do CPC).

3. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001726-52.2002.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SEBASTIAO BERMEJO, ANTONIO DOMICIANO DE ANDRADE, JOSE ALBERTO COGO, REGINA CAVALIERI BERMEJO, INEZ COGO DE ANDRADE, ANA MARIA GARCIA COGO

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001726-52.2002.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SEBASTIAO BERMEJO, ANTONIO DOMICIANO DE ANDRADE, JOSE ALBERTO COGO, REGINA CAVALIERI BERMEJO, INEZ COGO DE ANDRADE, ANA MARIA GARCIA COGO

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela UNIÃO FEDERAL, contra o v. acórdão de fls. 137/147, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO EM VIRTUDE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO SUPRIDA PELA APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO POR PARTE DA TURMA JULGADORA. COMANDO EXEQUENDO QUE ESTIPULOU O PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO ALBERGADO PELA COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A apresentação do agravo interno ao colegiado supre a insatisfação da agravante quanto ao julgamento monocrático da apelação, considerando a possibilidade de apreciação das teses suscitadas pela Turma julgadora.

2. No mérito, a Constituição Federal dá à coisa julgada status de verdadeiro direito fundamental (art. 5o XXXVI).

3. O título judicial determina que a indenização arbitrada seja paga com o acréscimo de: a) juros moratórios, no percentual de 0,5% ao mês, desde o trânsito em julgado da decisão; b) juros compensatórios, no percentual de 1% ao mês (o que equivale a 12% ao ano), desde a data da ocupação - que, no caso dos autos, ocorreu em outubro de 1970 - até a quitação.

4. Diante da expressa previsão, em título judicial condenatório, a respeito do percentual de juros compensatórios, a utilização de critérios distintos, como pretende a ora agravante, atinge o princípio da imutabilidade da coisa julgada e, por isso, não pode prevalecer.

5. Imperioso registrar que a ação principal foi ajuizada no ano de 1986, tendo o comando exequendo transitado em julgado em maio de 2001 - há mais de 16 anos, portanto -, razão pela qual a preservação da coisa julgada se impõe, em observância, inclusive, ao princípio da segurança jurídica.

6. Agravo interno não provido.

Sustenta a embargante (fls. 149/161) que "o acórdão deixou de observar aspectos relevantes do presente caso, razão pela qual a União interpõe os presentes Embargos de Declaração.". Acerca dos mencionados aspectos relevantes, afirma a União, preliminarmente, que em questão de ordem, acolhida pela Primeira Seção do C. STJ nos autos do REsp 1.328.993/CE, foi determinado o sobrestamento, em todo o território nacional, dos processos que versem sobre os juros compensatórios incidentes em desapropriações, até a revisão das teses firmadas sobre o assunto, de acordo com o julgamento da ADI 2332/DF; assim, deveria o presente processo ter seu andamento suspenso. No mais, a União repisa os argumentos esposados em suas anteriores manifestações, a saber, a constitucionalidade dos juros compensatórios no percentual de 6% ao ano e, subsidiariamente, a aplicabilidade do entendimento da Súmula 408 do STJ. Por fim, requer "(...) seja suprida a omissão apontada, para que a decisão, proferida em 2019, adote o posicionamento atual sobre a matéria fixado pelo STF. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito, com base na Questão de Ordem acolhida pela Primeira Seção do STJ no REsp 1.328.993/CE (2012/0121996-0).".

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001726-52.2002.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SEBASTIAO BERMEJO, ANTONIO DOMICIANO DE ANDRADE, JOSE ALBERTO COGO, REGINA CAVALIERI BERMEJO, INEZ COGO DE ANDRADE, ANA MARIA GARCIA COGO

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO NEVES BAPTISTA - SP66897

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A leitura dos argumentos esposados nestes declaratórios permite concluir que a embargante busca, por meio da simples repetição de teses anteriormente expostas - e minuciosamente analisadas por esta E. Corte Regional -, a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Especificamente no que concerne ao sobrestamento do presente feito, em virtude do Recurso Especial no 1.328.993/CE, cumpre frisar que a suspensão não se aplica ao presente caso, pois, como bem ressaltado no próprio v. acórdão que acolheu a questão de ordem, o sobrestamento deverá ser aplicado tão somente para os processos que ainda não tenham transitado em julgado, como é possível constatar do trecho do voto do I. Ministro Relator Og Fernandes, que ora transcrevo, por oportuno:

"(...) Com efeito, neste momento processual, os fundamentos acima aduzidos apenas demonstram, a meu juízo, que as teses relativas aos Temas Repetitivos 126, 184, 280,281, 282 e 283, bem como a Súmula 408 do STJ, merecem ser revisitadas, a fim de que se ajustem ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADI 2.332, inclusive para prevenção de futuras ações rescisórias fundadas na coisa julgada inconstitucional.

A consideração da extensão efetiva das revisões a serem procedidas será realizada no âmbito do julgamento de mérito da questão de ordem. Por ocasião do julgamento, caberá discutir a conveniência da manutenção dos enunciados 12, 70 e 141 desta Corte. Ante o exposto, submeto o feito à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em teses referentes aos Temas Repetitivos 126, 184, 280, 281, 282 e 283 e à Súmula 408 do STJ, com os seguintes encaminhamentos:

a) Autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo";

b) a suspensão do processamento de todos os feitos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da matéria submetida à revisão pertinente aos Temas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 e à Súmula 408 do STJ e que tramitem no território nacional, a partir do momento de emergência da questão relativa à taxa de juros compensatórios aplicável às ações expropriatórias, ressalvados incidentes, questões e tutelas interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento; (...)" (grifei)

De fato, e como já restou esmiuçado tanto na decisão monocrática como no v. acórdão ora embargado, o comando exequendo, que estipulou a taxa de juros compensatórios contra a qual se insurge a União Federal, transitou em julgado em 08 de maio de 2001, restando evidente que o caso dos autos não está abrangido pela ordem de sobrestamento emanada do C. STJ.

Veja-se o trecho do v. acórdão ora embargado que bem esclarece a questão, especialmente no que tange à imutabilidade da coisa julgada e à preservação do princípio da segurança jurídica:

"(...) A sentença prolatada nos autos de origem (ação de desapropriação no 9375899, distribuída em 02/12/1986) assim estipulou:

(...)

Por conseguinte, o título judicial determina que a indenização arbitrada seja paga com o acréscimo de: a) juros moratórios, no percentual de 0,5% ao mês, desde o trânsito em julgado da decisão; b) juros compensatórios, no percentual de 1% ao mês (o que equivale a 12% ao ano), desde a data da ocupação - que, no caso dos autos, ocorreu em outubro de 1970 - até a quitação.

Diante da expressa previsão, em título judicial condenatório, a respeito do percentual de juros compensatórios, a utilização de critérios distintos, como pretende a ora agravante, atinge o princípio da imutabilidade da coisa julgada e, por isso, não pode prevalecer.

Considerando que os presentes embargos à execução de sentença versam sobre título executivo judicial cujo trânsito em julgado ocorreu em 08 de maio de 2001 (certidão de fl. 202 dos autos em apenso), não há que se falar em alteração dos juros definidos pelo comando exequendo, uma vez que a discussão sobre o tema encontra-se albergada pela coisa julgada material.

Imperioso registrar que a ação principal foi ajuizada no ano de 1986, tendo o comando exequendo transitado em julgado em maio de 2001 - há mais de 16 anos, portanto -, razão pela qual a preservação da coisa julgada se impõe, em observância ao princípio da segurança jurídica. (...)". (grifos meus)

Para que não restem quaisquer dúvidas acerca da improcedência dos argumentos aventados pela União nesses declaratórios, cito trecho do voto prolatado pelo I. Min. Relator Og Fernandes, em sede de embargos de declaração opostos em face da questão de ordem supramencionada (EDcl no REsp 1.328.993/CE), por meio do qual é analisada, de maneira minuciosa, a questão sobre os limites da ordem de sobrestamento. Confira-se:

"(...) Isto é, a suspensão deverá ocorrer na fase de apelação ou, se cabível, remessa necessária, caso a matéria relativa aos juros compensatórios esteja devolvida ao tribunal, ressalvando-se, em nome da segurança jurídica, os feitos já transitados em julgado até a data da publicação do acórdão paradigma.

Tal esclarecimento, na verdade, não comporta alteração do decidido na questão de ordem, que afastou expressamente a suspensão quanto aos feitos transitados em julgado, alcançando, inclusive, aqueles processos com recurso parcial que não verse sobre os juros compensatórios, (...)

Em conclusão, entendo ser devido esclarecer que a suspensão não alcança: i) os feitos expropriatórios em que não haja recurso quanto aos juros compensatórios ou não estejam sujeitos a reexame necessário e, em nome da segurança jurídica, os feitos já transitados em julgado até a data da publicação do acórdão paradigma; ii) (...)" (grifei)

Portanto, como demonstrado, não há que se falar em sobrestamento do presente feito, nem em existência de quaisquer vícios no v. acórdão embargado.

No mais, são cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973 - (EDcl no AgRg na Rcl 4855/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 25/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 30/03/2011; EDcl no AgRg no REsp 1212665/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/03/2011; STF: Rcl 3811 MCAgRED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 25/03/2011; AIAgRED 697928, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJE 18/03/2011), não se apresentando como via adequada para:

1) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos" (EDcl no REsp 976021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE 02/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 807.606/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 15/04/2011), ainda mais quando resta claro que as partes apenas pretendem "o rejulgamento da causa, por não se conformarem com a tese adotada no acórdão" (EDcl no REsp 1219225/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 15/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 845184/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 21/03/2011; EDcl no MS 14124/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 11/02/2011), sendo certo que a "insatisfação" do litigante com o resultado do julgamento não abre ensejo a declaratórios (EDcl no AgRg nos EREsp 884621/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 04/05/2011);

2) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);

3) fins meramente infringentes (AI 719801 ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 04/05/2011; AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 07/02/2011). A propósito, já decidiu o STJ que "(...) a obtenção de efeitos infringentes nos aclaratórios somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado" (EDcl no AgRg no REsp 453718/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 15/10/2010);

4) resolver "contradição" que não seja "interna" (EDcl no AgRg no REsp 920.437/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 23/02/2011);

5) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos (RE 568749 AgR-ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJE 10/05/2011);

Nos termos do artigo 1.025 do Novo Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração implica, tacitamente, no prequestionamento da matéria, sendo desnecessária a sua expressa menção.

In casu, é manifesto o intuito do embargante de promover nova discussão sobre o que já foi decidido, o que deve ocorrer por meio da via recursal adequada, e não pela via dos embargos de declaração.

Os demais argumentos aduzidos no recurso do qual foi tirado os presentes embargos de declaração não têm o condão de modificar, nem mesmo em tese, o acórdão combatido, de vez que aqueles de maior relevância à elucidação do julgado foram devidamente apreciados (artigo 1022, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015).

Saliento que não há de se confundir fundamentação concisa com a ausência dela, não se exigindo do juiz a análise pormenorizada de cada uma das argumentações lançadas pelas partes, podendo ele limitar-se àquelas de relevância ao deslinde da causa, atendendo, assim, ao princípio basilar insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido a Corte Suprema já pacificou o tema, ao apreciar o AI no 791.292, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento do Plenário em 23.06.2010.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

2. A interposição dos embargos de declaração implica, tacitamente, no pré-questionamento da matéria, sendo desnecessária a sua expressa menção (art. 1.025 do CPC).

3. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.